Tribunal: TJPA
Processo: 0003261-92.2016.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003261-92.2016.8.14.0083

RECORRENTE: ALICIO SA PEREIRA, ALACI SA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO NÃO ACATADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. TESE REÇADADA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÊNIME.

I.

Caso em exame

1. O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelos Recorrentes, contra decisão do douto Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que os pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustentou a impronúncia por meio da desistência voluntária, que resultaria na desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2.
In casu
, a questão principal consiste em verificar: (I) Se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento dos réus à julgamento pelo Tribunal do Júri. (II) Se é adequada a desclassificação do crime para lesão corporal, mediante alegação de desistência voluntária. (III) Se há compatibilidade entre dolo eventual e tentativa. (IV) Se é possível ou não a exclusão das qualificadoras.

III.

Razões de decidir

3. Com efeito, os indícios de autoria e materialidade delitiva restaram demonstrados pelas provas colhidas, como o exame de lesão corporal, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais. A vítima foi cercada e agredida com golpes de foice e faca, evidenciando, em tese,
animus necandi
, afastando a tese de desistência voluntária ou desclassificação para lesão corporal, como bem quer fazer entender a defesa.

4. Resta pacificado entendimento que não há incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa, conforme precedentes do STJ e decisões dessa E. Corte de Justiça, sendo a análise subjetiva da intenção dos agentes uma questão a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5. No que tange as qualificadoras de motivo torpe e emboscada, estas possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão na presente fase processual.

IV
.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “O julgamento de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri o competente para a análise definitiva da intenção dos réus quanto a desistência voluntária, assim como das qualificadoras. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. Não há incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa de homicídio, cabendo ao Júri a análise do elemento subjetivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023; TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023057-97.2010.8.14.0401 – Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/08/2020;
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Alaci Sá Pereira e Alicio Sá Pereira, contra Decisão Interlocutória proferida pelo Exmo. Sr. André Souza dos Anjos, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 21210100
, que:

“... no dia 05/06/2016, por volta das 17:00h, na Ponte do Cafezal, os denunciados ALÍCIO SÁ PEREIRA e ALACI SÁ PEREIRA desferiram golpes de foice e faca, respectivamente, na vítima, com animus necandi, e só não conseguiram ceifar sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a peça informativa, no dia e hora mencionados acima, a vítima ANTONIO MARLON SANTANA BARBOSA foi de motocicleta à casa de seu tio para uma festa. Chegando no local, viu que o evento já teria terminado, razão pela qual retornou no sentido do Mercado Municipal de Curralinho.

No caminho, o denunciado ALÍCIO veio em sua direção e, com uma foice que tinha na mão, desferiu um golpe no peito da vítima. Nesse momento, ANTONIO MARLON saiu da motocicleta e correu no sentido da casa de seu tio, entrando em uma residência que estava com a porta aberta. Após, a vítima saiu correndo pelo quintal até a casa de seu tio. No caminho, foi encontrado pelo denunciado ALACI, que lhe desferiu um golpe de faca.

O denunciado ALÍCIO afirmou, perante a autoridade policial, que o crime foi praticado por vingança, em razão de ANTONIO MARLON ter supostamente agredido seu irmão ALACI no mês de maio de 2016. Assim, está configurado a qualificadora de motivo torpe.

Por outro lado, verifica-se que os denunciados praticaram o crime mediante emboscada, pois cercaram a vítima: enquanto ALÍCIO veio no sentido do Mercado Municipal/Ponte do Cafezal, ALACI veio pelo outro lado, em sentido oposto, tendo ambos encurralado ANTONIO MARLON.

Conforme conclui-se da análise dos fatos relatados no Inquérito que embasa a presente denúncia, ambos os denunciados possuíam animus necandi, ou pelo menos dolo eventual, tendo em vista os instrumentos utilizados e locais dos golpes, relatados no Auto de Exame de Lesão Corporal de fl. 24”
.

Em razões recursais
,
à ID 21210133
, pugna a defesa pela impronuncia dos Recorrentes, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, desclassificar a conduta de ambos os acusados para o crime de lesão corporal, em razão da desistência voluntária e, por fim, pelo decote das qualificadoras previstas nos incs. I e IV, §2º do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 21210135
, o RMP de 1º Grau, Dr. Filipe Calazans Rodrigues de Oliveira, requer o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito por haver preenchido os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seja negado provimento, a fim de que mantenha a pronúncia dos Recorrentes nos moldes elencados no decisório
a quo.

Em despacho, à ID 21210134
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreâo Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor dos Recorrentes
Alaci Sá Pereira
e Alício Sá Pereira, mantendo-se a decisão de pronúncia para que eles sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14. inc. II, ambos do CPB, alegando que a impronúncia deles se impõe, ou, pela desclassificação do crime pelo qual foram pronunciados para o delito de lesão corporal e, por fim, decotar as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121, do CPB.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

- Da almejada impronúncia/desclassificação/desistência voluntária

Pugna a defesa pela impronúncia dos Recorrentes e, consequentemente, pela desclassificação do crime pelo qual foram pronunciados, para o delito e lesão corporal, sob alegação de que houve desistência voluntária, pois a consumação não teria se dado por “circunstâncias alheias à vontade dos agentes”, e sim por eles terem deixado de dar continuidade às suas ações; desta forma, estaria o dolo superado, devendo, ambos, responderem somente pelos atos que já haviam praticados, isto é, a lesão corporal, com os autos remetidos ao juízo comum.

In casu
, depreende-se que a impronúncia, assim como a desclassificação da conduta, exasperam a competência deste Juízo, já que a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado aos Recorrentes restam suficientemente demonstrados por meio do Exame de Lesão Corporal,
à ID 21210101
, que afirma que a vítima “
Apresenta ferida lacero perfurante na parte anterior do ombro esquerdo e na parte superior do peitoral esquerdo de ± 4 cms cada”
, pelo boletim de ocorrência policial, depoimento do ofendido Antônio Marlon Santana Barbosa, e pela testemunha Orgarete Soares Tadeu, que foi quem os viu perseguindo a vítima, que adentraram em sua casa, onde Alaci esfaqueou Antônio.

Cumpre destacar que os Recorrentes permaneceram em silêncio, durante seus interrogatórios na fase judicial.

Necessário se faz pontuar que, para efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Contudo, a alegação de ter havido desistência voluntária por parte do Recorrentes, o que oportunizaria a tese defensiva da desclassificação do crime doloso contra vida para lesão corporal, e alteraria a competência para o juízo singular e não mais do Egrégio Tribunal do Júri Popular, não merece acolhida, pois como já afirmado, se verifica nos autos a materialidade comprovada por meio do Exame de Lesão Corporal, o qual atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, e os indícios de autoria também restam suficientemente demonstrados.

Derradeiramente, a alegada desistência voluntária com escopo de desclassificar o delito imputado aos Recorrentes na decisão objurgada, não encontra eco nos elementos carreados aos autos; a vítima relata que desviou o pescoço do golpe possivelmente fatal de foice de Alicio, que acabou por atingir seu peitoral esquerdo, e ao perceber Alaci vindo em direção oposta, armado com faca, fugiu de seus algozes adentrando na casa da testemunha Orgarete Soares Tadeu, que tem em seu depoimento convergência com as alegações do ofendido.

Como é possível observar, que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em juízo demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada, pois convergem no sentido de incriminar os Recorrentes pela prática do crime perpetrado contra o ofendido.

- Da incompatibilidade entre o dolo eventual/tentativa

Pugna, ainda, a defesa, pela incompatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, pois não estaria claro, na denúncia, se os acusados agiram com dolo direto e eventual, e que isto ensejaria uma incompatibilidade, pois no dolo eventual o agente não quer o resultado final; por outro lado, na tentativa, o resultado somente não é alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade, mas que, ainda sim, teria

a conduta dirigida para alcançar o resultado final.

Todavia, a tese supra não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tampouco na deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E UM TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1; 2 e 3. (...).

4. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa,
mesmo em contexto de direção de veículo automotor (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

5 . Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA FORMAÇAO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPENSA DE JURADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. e 2.(...).

3. O arcabouço processual aponta o apelante como autor do delito de homicídio qualificado, sendo admitido, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o dolo eventual, como evidenciado nas circunstâncias concretas da conduta do acusado. Precedentes. CONTRARIEDADE NO JULGAMENTO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE TENTADA COM DOLO EVENTUAL
.
IMPROCEDENCIA.

4.

O STJ é no sentido de que não há incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, no delito de homicídio praticado na direção de veículo automotor
. (RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023057-97.2010.8.14.0401 – Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/08/2020)

Por conseguinte, em vista da ausência de certeza quanto ao dolo de ofender a integridade corporal da vítima, cabe análise do fato pelo Tribunal do Júri.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, requer a Defesa sejam excluídas as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tais circunstâncias não restaram caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ab initio
, é necessário destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria milita no sentido de que, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada exclusão, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo possível verificar que há lastro mínimo para sustentação das alegações do Ministério Público que traz em sua tese as circunstâncias em questão, daí mais prudente se revela que se mantenham nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido de emboscada ou meio que impediu a defesa das vítimas, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 11
de novembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024